Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERITO CONTABIL. INPC/IBGE. POSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O INPC é o índice adequado para aplicar à condenação, a fim de corrigir as perdas monetárias no decorrer do tempo.
2. No caso, o Juízo singular homologou a aplicação do INPC utilizado pelo perito contábil no cumprimento de sentença.
3. Não há que se falar em decisão ultra petita quando o Juízo a quo homologa a aplicação do INPC como índice de correção monetária sobre a condenação imposta contra entidade de previdência complementar (PREVI).
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.